Tribunal: TJDFT
Processo: 0000190-30.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e do crime de resistência, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando apresenta versões coesas em todas as vezes que ouvida na ação penal.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas porquanto as provas acostadas aos autos demonstram que o acusado e outros indivíduo não identificado praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.